Tribunal: TJPA
Processo: 0811352-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4371 - Rejeição
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811352-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO AYRES SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.

INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que denegou ordem de
habeas corpus
. Alegação de omissão quanto à ausência de justa causa para a ação penal, sob o argumento de inexistência de laudo pericial atestando a materialidade do delito previsto no art. 147-B, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se cabem embargos de declaração em sede de
habeas corpus
; (ii) verificar se houve omissão no v. Acórdão embargado quanto à alegada ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não são cabíveis contra acórdão que denega
habeas corpus
, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica no caso. Precedentes do TJ-PA.
4. O v. Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da justa causa, destacando a presença de indícios de materialidade exigidos para a denúncia, afastando qualquer omissão.
5. O exame aprofundado da materialidade do delito exige dilação probatória, o que não é admissível em habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração não conhecidos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 41, 158, 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Habeas Corpus Criminal 00093959320168140000/PA, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, j. 24/04/2017;

STJ, AgRg no HC 879.084/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

BRUNO AYRES SANTOS, através de seu i. Advogado, Dr. Filipe Coutinho da Silveira
, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº 23550624), alegando existir omissão no c. Acórdão (ID nº 23492161) que denegou a ordem do presente
Habeas Corpus
.

O embargante justifica que opôs os declaratórios porque evidente a omissão na decisão proferida, que deixou de se manifestar quanto ao argumento de ausência de justa causa por não haver laudo pericial atestando a materialidade do delito, trazido na inicial e não apreciado no
decisum
embargado.

Sustenta o embargante:

“
Na hipótese presente, o acórdão embargado não se manifestou sobre a tese defensiva de inexistência de justa causa em razão da ausência de prova de materialidade consistente no laudo técnico oficial, na medida em que o crime previsto no art. 147-B do Código Penal é classificado como crime material e, por se tratar de delito que deixa vestígios, torna-se indispensável o exame do corpo de delito (CPP, art. 158). 7. O tipo penal previsto no art. 147-B do Código Penal corresponde a um tipo material, o qual exige para sua comprovação a existência de prova da materialidade, aferível por meio de perícia oficial.” [
sic
]

Ao final, requer:

“
Isto posto, o Embargante requer a V. Exª que, nos termos da fundamentação exposta, conheça e dê provimento aos embargos declaratórios e, por conseguinte, aplicando seus efeitos modificativos, conheça e conceda a ordem de habeas corpus, por ser medida de Direito e/ou a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP.”

É o relatório necessário.

VOTO

No presente caso, alega-se nos aclaratório a existência de omissão, utilizando como fundamento questão já enfrentada pelo v. Acórdão, julgado de forma unânime pela e. Seção de Direito Penal.

Conforme já decidiu este Colegiado, não cabe interposição de Embargos de Declaração em sede de
Habeas Corpus
, pois “(...) esta Eg. Seção de Direito Penal já consolidou entendimento no sentido de que é incabível a oposição de Embargos de Declaração contra acórdão proferido em Habeas Corpus.”
(
TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL – Nº 0803140-81.2019.8.14.0000 – Relator(a): Romulo José Ferreira Nunes – Seção de Direito Penal – Julgado em 28/05/2019 )

No entanto, por amor ao debate, passo à análise do pleito.

Alega-se nos embargos declaratórios a existência de omissão
.

Do v. acórdão extraio o seguinte (ID nº 23492161):

“
Em continuidade, não se vislumbra anomalia processual capaz de sugerir ser a denúncia carente de justa causa, eis que nela estão presentes os requisitos legais exigidos para sua formação, descrevendo fato típico, com identificação quanto a autoria e materialidade, e, portanto, em conformidade com o disposto nos arts. 5º, LV, da CF/1988, e 41, do CPP, o que afasta o argumento de ser a peça acusatória carente de justa causa.

Ora, para se adentrar no debate minucioso acerca da materialidade como requer o embargante, tem-se, necessariamente, que aprofundar o exame probatório. que se torna inviável em sede de
habeas corpus
.

Desse modo, não se mostram presentes qualquer omissão na decisão prolatada que possa ensejar modificação do julgado.

Assim, p
elo exposto,
não

conheço dos embargos
, por incabível.

É o voto.

DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JR.

Relator

Belém, 24/03/2025